Tribunal: TJMT
Processo: 1026453-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026453-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), RENI GARCIA DO NASCIMENTO - CPF: 980.822.211-00 (EMBARGANTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Reni Garcia do Nascimento contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Município de Jaciara, reconhecendo a prescrição da pretensão executória fundada em acordo judicial homologado, e extinguindo o cumprimento de sentença respectivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(I) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar como termo inicial da prescrição a data do inadimplemento da obrigação prevista no acordo judicial, sem considerar a pendência de conferência da Tabela Prática Única; e (II) saber se seria aplicável, ao caso, o art. 189 do CC, postergando o início do prazo prescricional para o momento em que a embargante tomou ciência da resistência da parte devedora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. O acórdão embargado foi claro ao concluir que a obrigação
tornou-se
exigível com a ausência de conferência da tabela de cálculos, não havendo omissão ou contradição, sendo indevida a pretensão de revisão da fundamentação por meio de embargos de declaração. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo prescricional da pretensão executória
inicia-se
com o inadimplemento da obrigação, ainda que pendente de obrigação de fazer.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado autoriza a rejeição dos embargos. 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória fundada em acordo judicial conta-se do inadimplemento da obrigação, ainda que pendente obrigação de fazer.”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o; CC, art. 189.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.747.175/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27/06/2022; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.426.968/MG, rel. Min. Humberto Martins,
DJe
14/09/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por
Reni Garcia do Nascimento
em face do acórdão proferido por este Relator, por meio do qual, à unanimidade, foi dado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara, restando prejudicado o Agravo Interno anteriormente manejado pelo ora embarg
ado
, este oposto contra a decisão que indeferira o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso principal. O referido
decisum
restou ementado nos seguintes termos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de acordo judicial homologado, referente a diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando o lapso temporal entre o inadimplemento da obrigação e o pedido de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A decisão homologatória de acordo judicial constitui título executivo judicial, sendo que o prazo prescricional para sua execução é quinquenal.

4. O termo inicial do prazo prescricional, segundo o princípio da
actio
nata, conta-se do inadimplemento da obrigação, que no caso ocorreu com a elaboração da Tabela Prática Única.

5. Transcorrido prazo superior a 5 anos entre o inadimplemento e o requerimento de cumprimento de sentença, opera-se a prescrição da pretensão executória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A pretensão executória fundada em acordo judicial homologado prescreve em 5 anos, contados do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC."

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 487, II e 515, II; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 410.
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante
sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que não houve comprovação de protocolo da “Tabela Prática Única” junto ao Município de Jaciara, tampouco qualquer ato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional. Argumenta que a Tabela foi inserida em sistema remoto (SICPAR), acessado conjuntamente por ela e os contadores municipais, não havendo exigência de protocolo formal, pois o acordo homologado judicialmente previa que a conferência e assinatura dos contadores seriam condições para o prosseguimento da execução.

Defende que a apuração do montante devido não dependia apenas de cálculo unilateral, mas da atuação do Município, que permaneceu inerte mesmo após inserção dos dados. Assim, sustenta que o título executivo somente se tornaria exigível após a conferência e assinatura
, conforme cláusulas expressas do acordo.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 189 do Código Civil, que estabelece que o prazo prescricional
inicia-se
com a ciência da lesão ao direito, não sendo razoável considerar como termo inicial o trânsito em julgado do acordo, pois à época não havia pretensão resistida. Ressalta que tentou diversas vezes, sem sucesso, cumprir o acordo de forma extrajudicial.

A
lega que a jurisprudência consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que, nas hipóteses de sentenças ilíquidas, o termo inicial do prazo prescricional para a propositura da execução somente se perfaz após a devida liquidação do título judicial. Tal entendimento se revela ainda mais pertinente quando se verifica que a Administração Pública, deliberadamente, deixa de cumprir obrigações que constituem condição prévia à exigibilidade do crédito, tornando inviável a execução imediata.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que o acórdão seja reformado, reconhecendo-se a inexistência de prescrição da pretensão executória, afastando-se os fundamentos que atribuem à Embargante a responsabilidade pelo não prosseguimento da liquidação.

Intimada, a parte Embargada
apresentou contrarrazões sustentando que os embargos de declaração opostos têm caráter meramente protelatório, pois buscam rediscutir matéria já decidida. Afirma que o acórdão foi claro ao reconhecer a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 509, §2o, do CPC e do Decreto 20.910/32, uma vez que o título judicial era certo e exigível, e o prazo de cinco anos foi ultrapassado. Alega inexistência de omissão ou contradição, defendendo o improvimento dos embargos.
(Id.
284456863
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Reni Garcia do Nascimento
,
em face do acórdão proferido por este Relator, por meio do qual, à unanimidade, foi dado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara, restando prejudicado o Agravo Interno anteriormente manejado pelo ora embarga
do
, este oposto contra a decisão que indeferira o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso principal.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Pois bem.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à análise da condição estabelecida no acordo judicial para a exigibilidade do crédito exequendo, qual seja, a conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores do Município. Alega que não houve apreciação suficiente sobre o fato de que os cálculos foram lançados em sistema remoto, aguardando conferência da parte contrária, o que caracterizaria pendência da obrigação de fazer, obstando o início da contagem do prazo prescricional. Afirma, ainda, que a decisão incorreu em violação ao artigo 189 do Código Civil e à jurisprudência do STJ sobre o princípio da
actio
nata.

O recurso não merece acolhida.

A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A jurisprudência pátria é pacífica ao assentar que tal instrumento recursal não se presta ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão da causa sob a ótica da parte vencida.

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

O acórdão foi claro ao enfrentar o cerne da controvérsia, fixando, de forma expressa, que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória decorreu do inadimplemento da obrigação de fazer constante do acordo homologado – consubstanciada na ausência de conferência da tabela de cálculos –, momento em que a obrigação de pagar tornou-se exigível. Assim, restou assentado que, mesmo diante da alegada inércia do Município, caberia à credora adotar as medidas judiciais cabíveis para promover o cumprimento de sentença, não sendo admissível a postergação indefinida do prazo prescricional.

O
acórdão
embargado abordou especificamente a tese da embargante, afastando o argumento de que a pendência da conferência dos cálculos seria apta a suspender ou interromper o prazo prescricional. Ademais, asseverou que a obrigação de conferir os valores, embora prevista no acordo, não consistia em condição suspensiva da exigibilidade da obrigação de pagar, tampouco impunha à credora aguardar indefinidamente manifestação do devedor.

A lógica decisória está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera ser único o prazo prescricional da pretensão executória, fluindo a partir do momento em que a obrigação se torna exigível, ainda que pendente a satisfação da obrigação de fazer, salvo previsão expressa em sentido contrário, o que não se verifica no presente feito.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA.

[...]

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento". Ainda, que "é único o prazo prescricional para a execução do título judicial que contenha, simultaneamente, uma obrigação de fazer e uma de pagar" (
AgRg
no REsp n. 1.426.968/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 14/9/2015).”

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.747.175/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022)
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

Todavia, ao analisar os autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria discutida, concluindo que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal e, por essa razão, manteve integralmente a sentença recorrida.

A contradição que autoriza a interposição dos embargos de declaração é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis dentro da própria decisão. No caso concreto, não há qualquer incompatibilidade nos fundamentos adotados pelo acórdão embargado, mas tão somente a discordância do embargante quanto à conclusão adotada pelo colegiado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
P
ublicado

no DJE 25/07/2024) [
g
.n
.
]”

Assim, resta evidente que os embargos de declaração opostos pelo embargante configuram mero inconformismo com o julgamento, não demonstrando qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Reni
Garcia do Nascimento
, por não se enquadrarem nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo inalterados os termos do acórdão embargado.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de aclaratórios com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025